Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO DOS PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS VENDIDOS NO DISTRITO FEDERAL. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR. OFENSA À HONRA SUBJETIVA DOS ASSOCIADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. A utilização dos embargos de declaração para modificação do julgado é medida de exceção, sendo inviável a repetição dos argumentos alinhavados no apelo.
4. Uma vez tratados todos os temas elencados na apelação, a tentativa de reapreciação das matérias sob a roupagem de omissão recomenda a rejeição do recurso.
5. Em que pese não apresente vício, no acórdão, resta cumprida a exigência de prequestionamento, consoante precedente deste Egrégio Colegiado (Acórdão 1288534, 07072925920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020).
6. Embargos de declaração rejeitados.